Tribunal: TJES
Processo: 5007094-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007094-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITORINO ALBERTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: HIGOR BASTOS CARDOSO PETRI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - NECESSIDADE DE GARANTIA E DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA - AUSÊNCIA - RECURSO PROVIDO DECISÃO REFORMADA.

1 –
No que diz respeito à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, o juiz poderá atribuí-lo, a requerimento do embargante, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e risco de dano) e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º do CPC).

2 - A jurisprudência do STJ preceitua que “A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente aplicável quando presentes os requisitos exigidos pelo art. 919 do CPC. Precedente.” (AgInt no AREsp n. 2.246.368/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

3 - No caso concreto, a decisão agravada limitou-se a acatar a alegação do embargante excesso de execução, muito embora o próprio não tenha indicado o valor então que entende devido, o que, a princípio, sugere até mesmo possibilidade de rejeição liminar dos embargos à execução.

4 – Agravo de instrumento provido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5007094-41.2025.8.08.0062

Agravante:

Vitorino Alberto de Oliveira

Agravado:

Higor Bastos Cardoso Petri

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma, por meio da qual concedeu o efeito suspensivo aos embargos à execução apresentados pelo executado Higor Bastos Cardoso Petri perante a execução de título executivo extrajudicial ajuizada por Vitorino Alberto de Oliveira, por reputar presentes os requisitos do §1º, do art. 919, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, que (a) o magistrado de primeiro grau não poderia ter atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, pois o agravado não preencheu cumulativamente os requisitos legais exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC, (b) tendo em vista que não houve qualquer forma de garantia da execução por parte do embargante/agravado, seja por penhora, caução ou depósito; (c) não foram demonstrados os requisitos legais da tutela provisória, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano;

(d) o título executivo extrajudicial – nota promissória – é líquido, certo e exigível, tendo sido devidamente instruído com memória de cálculo compatível com os requisitos legais.

Por meio da decisão no ID 13717550, deferi o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões. É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 24 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma, por meio da qual concedeu o efeito suspensivo aos embargos à execução apresentados pelo executado Higor Bastos Cardoso Petri perante a execução de título executivo extrajudicial ajuizada por Vitorino Alberto de Oliveira, por reputar presentes os requisitos do §1º, do art. 919, do CPC.

O agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, que (a) o magistrado de primeiro grau não poderia ter atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, pois o agravado não preencheu cumulativamente os requisitos legais exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC, (b) tendo em vista que não houve qualquer forma de garantia da execução por parte do embargante/agravado, seja por penhora, caução ou depósito; (c) não foram demonstrados os requisitos legais da tutela provisória, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (d) o título executivo extrajudicial – nota promissória – é líquido, certo e exigível, tendo sido devidamente instruído com memória de cálculo compatível com os requisitos legais

Pois bem. Conforme externei na decisão em que deferi o efeito suspensivo ao recurso,
no que diz respeito à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, o juiz poderá atribuí-lo, a requerimento do embargante, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e risco de dano) e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º do CPC).

A jurisprudência do STJ preceitua que
“é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes”
(AgInt no AREsp n. 2.308.179/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Nesse sentido:

“Consoante orientação desta Corte Superior, ‘nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo’ (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).” (AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023)

“A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente aplicável quando presentes os requisitos exigidos pelo art. 919 do CPC. Precedente.” (AgInt no AREsp n. 2.246.368/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO – ARTIGO 919, §1º DO CPC – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA POR SI SÓ NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 919, §1º do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, podendo ser concedido desde que comprovada a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável e a garantia da execução. 2. O deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional, sendo imprescindível a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano irreparável e da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme art. 919, §1º, do CPC. 3. No caso concreto, a decisão agravada concedeu o efeito suspensivo sem fundamentação adequada que demonstrasse o preenchimento desses requisitos. A concessão da gratuidade da justiça não é suficiente para dispensar a garantia da execução, sendo necessária a comprovação robusta do estado de hipossuficiência financeira, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES,AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5009865-26.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Oct/2024)

No caso concreto, a decisão agravada limitou-se a acatar a alegação do embargante excesso de execução, muito embora o próprio não tenha indicado o valor então que entende devido, o que, a princípio, sugere até mesmo possibilidade de rejeição liminar dos embargos à execução.

Some-se a isso que a decisão agravada também não fez nenhuma referência ao requisito da garantia do juízo, o que, denota inobservância do art. 919, §1º, do CPC.

Por tais razões,
dou provimento

ao recurso para reforma a decisão atacada, a fim de indeferir o pedido de efeito suspensivo
aos embargos à execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 04.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto
Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.